Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-35.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701441-35.2021.8.07.0012 APELANTE: RICARDO VIANA BATISTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. USO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE ALHEIO (ART. 308 CP). INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO CONFIGURADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime tipificado no artigo 308, "caput", do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, com regime inicial semiaberto. 2. Recurso próprio, adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). 3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou, em síntese, que, no caso, a conduta de atribuir-se falsa identidade é atípica, posto que insuficiente para ludibriar a autoridade policial, não havendo que se falar em condenação do acusado. Defendeu a presença de causa de exclusão da culpabilidade consistente na inexigibilidade de conduta diversa, porquanto o réu somente declarou ser outra pessoa, apresentando uma cédula de identidade diversa da sua, por medo de ser encarcerado novamente. Requereu a reforma da sentença, absolvendo o acusado nos termos do art. 386, inciso VI do CPP. 4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 41772585), da mesma forma o órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 42086138). 5. No presente caso, a conduta do acusado de usar como próprio, documento de identidade alheio, durante a abordagem policial, com o fim de evitar o cumprimento de mandado de prisão em seu desfavor, configura o tipo previsto no artigo 308 do Código Penal. 6. Trata-se de crime formal, o qual se consumou no momento em que o réu apresentou documento verdadeiro de terceiro, como se fosse próprio. Além disso, conforme afirmado pelo policial A. D. A. A., na delegacia foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o acusado e o documento apresentado por ele era de titularidade de outra pessoa, estando, portanto, caracterizada a tipicidade da conduta. 7. É ônus da Defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, demonstrar que o réu não possuía outra alternativa senão agir de forma contrária ao ordenamento jurídico para o reconhecimento de causa excludente da culpabilidade consistente na inexigibilidade de conduta diversa. 8. Entretanto, na hipótese, não foi apresentada qualquer circunstância supralegal de exclusão da culpabilidade para se afastar a censurabilidade da conduta. Ao contrário do alegado, exigia-se do réu uma conduta diversa da perpetrada, uma vez que não se justifica o cometimento de outro crime com o propósito de evitar ser novamente encarcerado e se eximir de suas obrigações com a Justiça. 9. Demonstradas a existência material do fato e a autoria pela Ocorrência Policial no 1.510/2021 - 30a DP - ID 41766728 e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos dos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia, necessária a manutenção da sentença condenatória. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1660769, 07014413520218070012, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no PJe: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Em suas razões recursais, o recorrente alega ser desnecessária a intervenção do direito penal à hipótese, haja vista que o art. 308, caput, do CP, violaria o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e o direito à liberdade de expressão e manifestação. No entanto, verifica-se que o reexame da matéria decidida nos autos exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo verbete sumular n. 279/STF. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal